Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-76.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000717-76.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE SABINO FILHO - CPF: 207.589.361-68 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE E COMPROVADA–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA -
VEDADO CONDENAÇÃO ILÍQUIDA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos autos foi demonstrada a ausência da contração do cartão consignado, bem como a ausência de autorização da parte reclamante apta a possibilitar os descontos provenientes de empréstimo consignado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil).

2.

Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

3. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Vedada condenação ilíquida, conforme artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

6.
Princípio da congruência aplicado na restituição de valores.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a inexistência do contrato
sub judice,
condenar a parte reclamada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais
,
bem como condenar a parte reclamada a restituir
de forma dobrada
“o
s valores descontados
,
que deverão ser apurados na execução, através de apresentação de extratos mensais,
que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês
a partir do desembolso”.

A parte recorrente (parte reclamada) pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e,
subsidiariamente
, requer que a
restituição seja limitada aos descontos efetivamente comprovados nos autos e que sejam na forma simples, além
da redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante,

pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado da parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023